Tribunal: TJES
Processo: 0000883-26.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-26.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 16, §1
o
, IV, DA LEI N. 10.826/03. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INSPEÇÃO VEICULAR. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A arma apreendida fora visualizada quando os passageiros desceram do veículo, com as portas abertas, sequer configurando a inspeção veicular.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo.” (AgRg no RHC n. 195.432/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

3. Autoria e materialidade do crime sediado no artigo 16, §1
o
, IV, da lei n. 10.826/03 indenes de dúvidas. Condenação mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 16, §1
o
, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa alega, inicialmente, em razões recursais, a nulidade das provas obtidas, tendo em vista a ilicitude na revista veicular. Pugna, ainda, pela absolvição em razão de insuficiência probatória.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO BUENO VELOSO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 16, §1
o
, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, (substituída por duas restritivas de direito) e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa alega, inicialmente, em razões recursais, a nulidade das provas obtidas, tendo em vista a ilicitude na revista veicular. Pugna, ainda, pela absolvição em razão de insuficiência probatória.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Passo a análise das pretensões recursais,
in casu
, a nulidade das provas obtidas, em razão na ilicitude na revista veicular. Pugna, ainda, pela absolvição em razão de insuficiência probatória.

Sem maiores delongas, inexiste a nulidade a aventada pela defesa, em razão da legalidade da apreensão da arma de fogo.

O policial militar Vitor Henrique de Alencar, ouvido
em juízo
, confirmou que estava em uma operação quando visualizou um veículo que freou bruscamente ao ver a guarnição. Ao dar a ordem de parada em razão da frenagem desproporcional e, ainda, por apresentar insulfilm bem escuro, além do permitido, solicitou duas vezes que os indivíduos descessem do veículo, momento em que visualizou, com as portas abertas, a arma de fogo dentro do veículo, entre seus pedais, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que se recorda da ocorrência: que no dia dos fatos, realizavam uma operação em ponto estratégico da cidade, para a abordagem de veículos; que haviam abordado outros veículos, quando este se aproximou: que ao visualizar as guarnições, o condutor freou bruscamente: que os policiais decidiram abordar os ocupantes do veículo. Indicando que parasse no locai indicado; que o condutor do veículo parou no local indicado, mas os ocupantes hesitaram em desembarcar: que os ocupantes desembarcaram do veículo e se colocaram em posição de abordagem; que o depoente visualizou uma arma de fogo no interior do veículo, próximo aos pedais do veículo: que o depoente anunciou o encontro da arma de fogo em voz alta: que o outro abordado empreendeu fuga do local, indo em direção aos policiais que estavam na contenção:
que o acusado era o condutor do veículo
: que o outro ocupante estava no banco do carona: que somente os dois estavam no veículo: que o outro indivíduo abordado tentou puxar a arma de um dos policiais: que neste entreverá, o policial efetuou um disparo na perna deste indivíduo, detendo mesmo logo depois.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PMES Carlos de Oliveira Belshoff.

Veja-se:

(...) que se recorda do acusado: que se recorda da ocorrência: que a abordagem foi realizada de rotina: que realizavam abordagens referentes ao trânsito, verificando habilitações dos condutores: que o veículo abordado tinha o insulfilm escuro: que o SGT Alencar determinou a abordagem ao veículo; que 0 condutor do veículo parou no local indicado, mas os ocupantes hesitaram em desembarcar do mesmo: que os indivíduos saíram do veículo e foram para trás do mesmo: que o CB Oliveira identificou uma arma de fogo no assoalho do veículo, no local ocupado pelo motorista: que o depoente estava na contenção e ouviu quando o CB Oliveira indicou o encontro da arma de fogo: que o acusado era o condutor do veículo: que quem resistiu a prisão ''oi o indivíduo identificado como André da Silva: que posteriormente identificaram este indivíduo como sendo Anderson, condenado por tráfico internacional de drogas no Mato Grosso: que Anderson foi em direção a SD Lázaro e do depoente: que este indivíduo tentou tomar a arma do depoente: que o depoente conseguiu efetuar um disparo de arma de fogo na perna de Anderson. (. . .)’’

Logo, sequer foi feita a busca veicular, pois a arma apreendida fora visualizada quando os passageiros desceram do veículo, com as portas abertas.

Além disso, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo.” (AgRg no RHC n. 195.432/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Do mesmo modo, não assiste razão a defesa quanto à tese absolutória.

A
materialidade
do crime é indene de dúvida, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo e material.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Vitor Henrique de Alencar e Carlos de Oliveira Belshoff, constantes deste voto, tendo sido noticiada a apreensão da arma de fogo nos pedais do veículo em que o recorrente conduzia.

Vale consignar que o recorrente exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, não havendo elementos nos autos para afastar os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares.

Nesse cenário, portanto, mantida a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.